Tribunal: TJES
Processo: 5015707-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015707-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: NAO SE APLICA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 05/01/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), cuja prisão foi convertida em preventiva. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis e ínfima quantidade de droga apreendida (15 pedras de crack, 02 pinos de cocaína e R$ 10,00), pleiteando a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos legais para a segregação cautelar (art. 312 do CPP), notadamente o
periculum libertatis
.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva mostra-se cabível, pois o crime imputado (art. 33 da Lei nº 11.343/06) possui pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

4. A decisão impugnada não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas apresenta fundamentação idônea na garantia da ordem pública, destacando o risco concreto de reiteração delitiva. O Juízo
a quo
ressaltou que o paciente possui registros criminais, incluindo ato infracional e outra condenação, demonstrando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.

5. É firme o entendimento jurisprudencial de que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente”.

“2. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015707-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONATHAN MANOEL DOS SANTOS SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

16046691
) impetrado em favor de
JONATHAN MANOEL DOS SANTOS SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
1
ª
Vara
Criminal
de
Guarapari
/ES,
que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
e, posteriormente, indeferiu pedido de revogação, pela suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 05 de janeiro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, e a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (15 pedras de crack e 02 pinos de cocaína) e R$ 10,00. Requer a revogação da prisão, com ou sem medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido nº ID 16079992.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16168375).

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 16516140).

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, pois responde pelo crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06, cuja pena máxima abstrata é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP).

A materialidade e os indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
estão demonstrados, ao menos nesta cognição sumária, pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, os quais avistaram o paciente em aparente ato de mercancia, encontrando em sua posse (na boca) 15 pedras de crack e 02 pinos de cocaína.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, pautada no requisito da garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

A autoridade coatora, tanto na decisão que converteu o flagrante quanto na que indeferiu a revogação, destacou o
periculum libertatis
não de forma abstrata, mas com base em elementos concretos.

Transcrevo trechos das decisões proferidas pelo MM. Juiz
a quo:

Decisão da Audiência de Custódia - ID nº 57261769:

"Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da prisão, bem como quantidade e diversidade de drogas, sendo necessário garantir a Ordem Pública, salientando que o autuado já possui ato infracional ao crime de roubo, visando evitar reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto."

Decisão que indeferiu a revogação – ID nº 67670465:

"[...] uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo uma condenação criminal e responde a outro processo criminal, conforme consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo." "Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário."

Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar está justificada no risco efetivo de reiteração criminosa, evidenciado pelo histórico do paciente – que, ao contrário do alegado pela defesa , possui registros criminais – e pelas circunstâncias da prisão, ocorrida em local conhecido pelo intenso tráfico. Tais fundamentos alinham-se à jurisprudência pátria.

E, por fim, é firme o entendimento de que
"eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) , entendimento este também esposado pelo
Parquet.

Dessa forma, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar e demonstrada a insuficiência de medidas alternativas, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.